Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724412-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA CESARIO PEREIRA KREPSKY AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA CESÁRIO PEREIRA KREPSKY contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0707126-34.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar atinente a determinar sua matrícula e habilitação no curso de formação de Oficiais Bombeiros Militares Complementar, em razão de vagas não assumidas por candidatos anteriores ou a suspensão da validade do concurso até o julgamento da ação (Id 162609640 – origem). Expõe, em síntese, que se inscreveu no concurso público de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares do DF (CHOBM) para o preenchimento de 2 vagas na especialidade de Engenharia Civil (Edital 001/2016); que foi classificada em 9a posição; que durante o prazo de validade, que se finda em 27/06/2023, houve nomeação de 8 candidatos para o cargo em questão, não tendo alguns assumido o cargo. Assevera possuir direito subjetivo à nomeação e participação no curso de habilitação, conforme entendimento firmado pelo STJ e STF, ante a demonstração inequívoca da Administração em nomear mais de 2 candidatos às vagas inicialmente previstas no edital. Defende que, à luz do Tema 784 do STF, apesar de, em tese, o candidato não possuir direito subjetivo à nomeação, há exceção na parte final da tese a subsidiar seu direito líquido e certo, diante de manifestação inequívoca da Administração quanto à existência vagas, sendo que, no caso concreto, diante das 8 nomeações e desistências anteriores, verifica-se o surgimento de novas vagas que superam aquelas previstas no edital. Argumenta que a desistência de candidatos melhor classificados transmuta a mera expectativa de direito em direito líquido e certo, a garantir a nomeação. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar sua incorporação e participação no Curso de Formação ou, subsidiariamente, a suspensão do prazo de validade do certame (27/06/2023) até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para admitir sua incorporação e participação no Curso de Habilitação. Preparo recolhido (Id 48061771 p.4/5). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento poderá ser deferida, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal, no presente momento processual. Nos termos da tese fixada no Tema 784 do STF (RE 837311/PI), verifica-se, conforme itens da ementa, que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.) Não se olvida, ainda, que no caso concreto objeto de julgamento do referido Tema, entendeu o STF que, excepcionalmente, deve reconhecer o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados quando existentes manifestações inequívocas da Administração quanto à existência de vagas e necessidade de chamamento de novos candidatos. Confira-se item extraído da ementa: “(...) 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)” No presente caso, observa-se que a impetrante logrou êxito em obter a 9a colocação para o cargo de Engenharia Civil no referido concurso público, inicialmente destinado a duas vagas. Observa-se dos documentos colacionados ao feito que foram convocados, em editais diversos, os oito primeiros colocados para o cargo. Apesar de a impetrante indicar que destes convocados, o 3o, o 5o, o 7o e o 8o não assumiram, apenas há comprovação nos autos quanto ao 5o (CARLOS EDUARDO), que assumiu cargo no TCU (Id 162525693 – origem) e quanto ao 8o (GUILHERME RIBEIRO PAIVA), cuja situação ainda se encontra pendente (Id 162526700, p.7 – origem). Não se vislumbra, de plano, da documentação acostada ao feito que, apesar das alegadas convocações e desistências anteriores, há mais de uma vaga disponível pela Administração para o cargo em comento, a ensejar a incidência do Tema 784 do STF ou mesmo da exceção contida no item 8 da ementa do julgado, tal como fundamentado no decisum recorrido. Quanto ao ponto, importa observar que o último edital de convocação (Edital 93, de 09/03/2023 – Id 162525691, p.25 – origem), apenas constou o chamamento para uma vaga para o cargo, restando convocado o 8o colocado GUILHERME RIBEIRO PAIVA. Não há qualquer informação quanto à existência de outra vaga disponível. Em relação a este, todavia, extrai-se da Portaria de 30/05/2023 do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do DF que “Deixa de integrar o candidato Guilherme Ribeiro Paiva, inscrição n.o 727006584, cargo ASPIRANTE/MÉDICO – ENGENHARIA CIVIL, em função da necessidade de realizações de diligências, decorrentes das informações prestadas pelo candidato à Seção de Seleção e Ingresso, na data de 16 de maio de 2023, conforme Processo SEI 000053-00105148/2023-73. Concluídas as diligências o candidato poderá ser incorporado ou não, a depender do resultado das diligências a serem realizadas” (Id 162526700, p.7 – origem) – g.n. Referida vaga, portanto ainda aguarda diligências, não se encontrando, de plano, livre e disponível, de modo a caracterizar, em princípio, manifesto direito líquido e certo a socorrer a pretensão da impetrante, revelando apenas mera expectativa de direito. Consigne-se, ainda, que a pretensão de imediata incorporação e participação da impetrante no Curso de Formação acabaria por indevidamente preterir e violar o direito subjetivo do mencionado candidato melhor colocado na oitava posição, cuja situação ainda se encontra pendente de diligências, com possibilidade de ser incorporado, situação esta que se encontra sob o Poder Discricionário da Administração Pública. ANTE O EXPOSTO, indefiro pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora